Tribunal: STF
Processo: ARE 1580497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INTERNO PARA ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO DE CAPITÃO. IMPETRANTE BENEFICIADO POR DECISÃO LIMINAR QUE LHE PERMITIU O RETORNO À ATIVIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA MEDIDA COM A REFORMA DA SENTENÇA PELA TURMA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA 



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal e/ou abusivo atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, que determinou a instauração de procedimento interno com vistas a desconstituir o ato de promoção do impetrante ao posto de Capitão QOAPM, em razão de posterior revogação da medida liminar que lhe autorizou o retorno à ativa. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, expressa que não se aplica a teoria do fato consumado a situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes do STJ. 



    3. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o impetrante, ao retornar à ativa, por força de tuela antecipada concedida no processo n° 0897129- 39.2014.8.06.0001, efetivamente concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO. 



    4. Assim, no presente caso, a conclusão curso pelo impetrante, implica a incorporação do saber obtido, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido. 



    5. É salutar, pois, o reconhecimento da validade jurídica do curso de habilitação, face a consolidação da situação fática pela sua conclusão, bem como ao transcurso de longo período após seu término, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, razão pela qual a concessão da ordem pleiteada no presente writ é medida que se impõe. 



    6. Segurança concedida.” (e-doc. 8, fls. 1-2). 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16). 



    Sustenta o Estado do Ceará, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, e 37, inciso II, da Constituição, além de contrariedade à tese firmada no Tema nº 476 da Repercussão Geral. 



    Aduz que “no caso concreto, não é possível aplicar eventual teoria do fato consumado, ou direito adquirido, ou consolidação do ato coator, tendo em vista que a permanência do impetrante no serviço público e posterior promoção se deu apenas em virtude de decisão liminar” (e-doc. 22, fl. 10).



    Defende que “o postulado da segurança jurídica, diferentemente do consignado pela corte de origem, reclama que não sejam mantidos os efeitos de decisão precária e ilegal, uma vez insubsistente o direito perseguido” (e-doc. 22, fl. 10). 



    Argumenta que “a aplicação da teoria do fato consumado representa uma violação patente à garantia da segurança jurídica e do direito adquirido, pois pretende que este rótulo seja concedido a uma situação de fato que não possui suporte em qualquer norma válida de direito, ou seja, pretende que uma situação de fato, tão só por já ter se operado, seja considerada direito subjetivo. O direito adquirido, porém, pressupõe a incidência de uma norma de direito válida sobre um suporte fático idôneo, de modo que seja gerado um direito subjetivo” (e-doc. 22, fl. 11).



    O recorrente alega ter havido ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade, pois “a decisão recorrida manteve a situação estabelecida por decisão judicial liminar e precária com base unicamente na aplicação errônea da Teoria do Fato Consumado, sem sequer analisar se o autor se adequava aos preceitos legais para reconhecimento do direito pretendido” (e-doc. 22, fl. 11). 



    Afirma que “incide, ao caso, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 608.482, Tema 476 de Repercussão Geral, onde restou assentada a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado a decisão de natureza precária, que pode ser supervenientemente revogada” (e-doc. 22, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal e/ou abusivo atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, que determinou a instauração de procedimento interno com vistas a desconstituir o ato de promoção do impetrante ao posto de Capitão QOAPM, em razão de posterior revogação da medida liminar que lhe autorizou o retorno à ativa. 



    Sobre o tema, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, expressa que não se aplica a teoria do fato consumado a situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Nesse sentido: (...). 



    Também, não se ignora a jurisprudência do STF, consolidada na Tese 476 da Repercussão Geral, segundo a qual "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado". 



    Porém, esse entendimento não se aplica no caso dos autos, pois não se refere à aplicação da teoria do fato consumado para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na Administração Pública, tratando-se de promoção de militar já investido no cargo público. 



    (...)



    Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o militar João Jose Oliveira encontrava-se na condição de agregado, para fins de ser transferido para a Reserva Remunerada da Polícia Militar, quando, por força de decisão liminar, concedida em sede de sentença, na Ação Ordinária n° 0897129- 39.2014.8.06.0001, retornou à condição de ativo, tornando sem efeito o processo de reserva, conforme se verifica dos documentos de fl. 47 e, por tal razão, participou do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, vide certificado de fls. 37. 



    Com efeito, diante do preenchimento dos requisitos e da conclusão do curso, o militar fora promovido ao posto de Capitão QOAPM, por merecimento, através de decisão da Administração Pública, conforme publicação contida no Diário Oficial do Estado - DOE n° 243, de 30 de dezembro de 2015, a contar de 24 de dezembro de 2015 (fl. 58). 



    Contudo, após decisão da Turma Recursal, ao analisar o recurso interposto pelo Estado do Ceará, ocorreu a reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida e a improcedência do pedido formulado na mencionada ação ordinária autuada sob o n° 0897129- 39.2014.8.06.0001. 



    Isto posto, em 15 de junho de 2018, a autoridade coatora publicou o ato instaurando procedimento administrativo para cassar a promoção do impetrante ao posto de Capitão QOAPM (BCG de fls. 60/62), a fim de determinar o retorno do militar ao posto de 1 o Tenente QOAPM. 



    No entanto, em que pese a improcedência do pedido formulado na ação de n° 0897129- 39.2014.8.06.0001, certo é que o impetrante realizou o Curso de Habilitação e implementou todos os requisitos para sua promoção na carreira, com repercussões desde o ano de 2015. 



    Assim, no presente caso, a conclusão do curso pelo impetrante, implica a incorporação do saber obtido, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido.



    Nesse sentido, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (...)



    (...)



    Desse modo, tendo em vista que a parte impetrante logrou êxito no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), um dos requisitos para a ascendência a promoção, não se mostra razoável negar a solidificação dessa situação fática, posto que a mudança da decisão em questão, promovida a partir da restauração da estrita legalidade, ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida. 



    É salutar, pois, o reconhecimento da validade jurídica do curso de habilitação, face a consolidação da situação fática pela sua conclusão, bem como ao transcurso de longo período após seu término, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, razão pela qual a concessão da ordem pleiteada no presente writ é medida que se impõe.



    (...)” (e-doc. 8, fls. 4-11). 



    Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Entretanto, esta Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger as situações consolidadas, podem afastar a aplicação do mencionado Tema nº 476 da Repercussão Geral. 



    Na hipótese dos autos, a Corte de origem, a partir de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, apontou peculiaridades que a distingue do caso veiculado no paradigma referenciado (RE nº 608.482/RN-RG, Tema nº 476), concluindo que o caso em apreço trata de promoção de militar já investido no cargo público, o qual “implementou os requisitos para sua promoção na carreira, com repercussões desde o ano de 2015”, e que a alteração da situação fática atual ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da validade jurídica do certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), no qual o recorrido logrou êxito.



    Assim, nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.483.409/CE-AgR, Primeira Turma Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 950.586/BA-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente